Tribunal: TJDFT
Processo: 0757060-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0757060-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: MARCOS TEIXEIRA DUTRA, ESTHER LOROZA DE BRITTO DUTRA D E S P A C H O Desentranhem-se os documentos de ID no 78027229 e 78027230, uma vez que a sustentação oral deve ser incluída em local próprio (dentro do menu do processo, opção "Incluir/Visualizar sustentação oral"), permitindo que todos os Desembargadores do quórum tenham acesso ao seu conteúdo de forma simplificada, nos termos do art. 11 da Portaria GPR 359/2025. No presente caso, o advogado juntou a sustentação oral como um dos documentos do processo, o que não se admite. Assim, por inobservância da Portaria GPR 359/2025 e das orientações claras constantes na certidão de ID no 77733892, não se pode admitir a sustentação oral juntada aos autos. Desentranhem-se. Após, aguardem-se o término do julgamento na sessão virtual designada. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador